Tribunal: TJDFT
Processo: 0744412-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo Interno. Cumprimento de sentença coletiva. Adicional por tempo de serviço. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condenou o ente público a computar em favor dos policiais penais e agentes de execução penal do Distrito Federal, a título de adicional por tempo de serviço, o período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, bem como a pagar as diferenças devidas a esse título a partir de janeiro de 2022.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de excesso de execução, alegado pelo ente público, pela inclusão, nos cálculos da dívida, de diferenças de adicional por tempo de serviço referentes a período anterior a janeiro 2022.
III. Razões de decidir
3. Embora o título executivo judicial tenha estabelecido que o pagamento das diferenças só deveria ocorrer a partir de 1o/1/2022, é evidente que a condenação imposta ao Distrito Federal engloba valores referentes ao período compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, quando ocorreu a suspensão do pagamento em decorrência da edição da Lei Complementar n. 173/2020.
4. O cálculo apresentado pelo exequente obedece a parâmetros definidos no título executivo, razão pela qual deve ser rejeitada a tese de excesso de execução.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "O cálculo das diferenças de adicional por tempo de serviço, a serem pagas pelo Distrito Federal aos policiais penais e agentes de execução penal do DF, deve incluir período aquisitivo compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021."
Dispositivos relevantes citados: LC 173/2020, art. 8o, §8o.